Tribunal: TJMT
Processo: 1025531-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025531-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), MARIA EDUVIRGIS NUNES GOMES - CPF: 622.314.991-34 (AGRAVANTE), LUCIANA RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 001.677.311-06 (AGRAVADO), LUCIENE RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 021.548.121-63 (AGRAVADO), JEFERSON CLEITON MORAES DA SILVA GOMES - CPF: 031.205.841-18 (AGRAVADO), PATRICIA AVALOS TREVISAN - CPF: 014.293.981-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE AVALOS DE OLIVEIRA - CPF: 015.512.961-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR AVALOS PEREIRA - CPF: 049.556.511-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA AVALOS PEREIRA - CPF: 058.018.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDYANE GLEYCE DA ROCHA ALVES - CPF: 024.753.261-40 (ADVOGADO), FREDERICO SILVA AVELAR - CPF: 021.556.691-27 (ADVOGADO), JONATANS TEODORO PEREIRA - CPF: 018.932.351-57 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES GOMES - CPF: 912.430.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.
NULIDADE DO ATO
.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
.
DESPESAS LEGÍTIMAS DO ESPÓLIO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Inventário que determinou à inventariante a restituição de valores decorrentes da venda de bens do espólio realizada sem autorização judicial. A
agravante
alega ter efetuado a alienação de 595 bovinos e uma Toyota Hilux para evitar perecimento dos bens e a deterioração do acervo patrimonial, utilizando os recursos para despesas vinculadas à administração do espólio. Requereu que a
eventual restituição seja condicionada à análise da prestação de contas apresentada.

II. Questão em discussão

Verificar
se

a ausência de autorização judicial invalida, de forma absoluta, a alienação de bens realizada pela inventariante

e

se a restituição dos valores deve ser condicionada à prévia apreciação da prestação de contas que demonstra a aplicação dos recursos em favor do espólio.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 619, I, do CPC, a alienação de bens do espólio depende de autorização judicial, o que confere natureza cogente à norma. A ausência dessa autorização impõe, como regra, a restituição dos valores.

Todavia, a inventariante demonstrou, por meio de prestação de contas já apresentada nos autos, que os recursos foram aplicados em despesas legítimas do espólio, como tratamento e funeral do falecido, custas processuais e manutenção dos bens inventariados.

A exigência de devolução integral dos valores, sem a análise dessas contas, pode implicar enriquecimento sem causa dos herdeiros e empobrecimento indevido da inventariante.

Quanto ao veículo Hilux, embora o bem estivesse em nome da agravante, o pagamento da alienação foi realizado após o falecimento do autor da herança, o que vincula o crédito à massa hereditária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para determinar que o juízo de origem condicione a exigência de restituição dos valores à análise da prestação de contas apresentada.

Tese de julgamento:

A alienação de bens do espólio sem autorização judicial configura ato nulo, impondo a restituição dos valores
. No entanto, a
exigência de devolução deve ser precedida da análise da
prestação de contas apresentada pela inventariante, com verificação da aplicação dos valores em benefício do espólio
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que
, em Ação de Inventário n.

1000856-20.2022.8.11.0025
determinou à inventariante a restituição de R$1.022.426,00 referente à venda de semoventes realizada sem autorização judicial, bem como de R$158.000,00, relativos à alienação da Toyota Hilux, recebido após o falecimento.

A agravante alega que é a inventariante dos bens deixados por José Nunes Gomes, falecido em 2022, com quem conviveu por muitos anos, e se casaram 2004 pelo regime de comunhão universal.

Diz que, dentre os bens, consta uma Hilux que estava em nome dela, e foi alienada antes da abertura da sucessão por R$158.000,00.

Afirma que, além desse automóvel, havia um rebanho de gado que corria risco de morte devido as secas severas, extravio, pois estavam em local ermo, sem segurança, distante, isolado e com a presença de garimpeiros.

Assegura que pleiteou diversas vezes autorização para poder vender os animais, mas até hoje o esse pleito não foi analisado pelo juízo
a quo
, e, diante do alto custo para manter as reses, promoveu a alienação, mesmo inoficiosa, para preservar a maior parte do espólio e não aumentar os prejuízos.

Explica que o rebanho era composto por 633 cabeças, e foram vendidos 595 bovinos por R$1.022.426,00.

Pontua que mesmo sem ser intimada, prestou contas desse dinheiro, o qual foi utilizado para pagar as despesas com o tratamento e funeral do
de cujus
, custas e despesas iniciais do processo, além da manutenção dos imóveis que fazem parte do espólio.

Argumenta que a devolução integral dos valores, caracterizaria o seu empobrecimento injusto e do enriquecimento sem causa dos herdeiros, já que eles se beneficiariam sobremaneira desse fato.

Requer
que seja determinado que eventual restituição de valores ao Espólio,
seja realiza
do
somente
após a

apreciação da prestação de contas.

Efeito suspensivo
deferido (Id.
304189380
)
.

Na Contraminuta, os agravados
sustentam que
a alienação de bens do espólio sem autorização judicial é nula de pleno direito, não gerando qualquer efeito, e que a anuência dos herdeiros não supre a falta da autorização judicial, requisito indispensável para a validade do ato.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que determinou a restituição de R$1.022.426,00, decorrente da venda de semoventes realizada sem autorização judicial, bem como de R$158.000,00, referentes à alienação de veículo Toyota Hilux, cujo valor foi recebido após o falecimento do autor da herança.

Requer que eventual devolução de valores ao espólio seja condicionada à análise prévia da prestação de contas apresentada.

Nos termos do art. 619, I, do
CPC
, compete ao inventariante, com autorização judicial e ouvidos os interessados, proceder à alienação de bens. Trata-se de norma de caráter cogente, destinada à proteção do patrimônio do espólio e à preservação dos direitos dos herdeiros.

No caso,
é incontroverso que a agravante, na qualidade de inventariante, realizou a venda de 595 bovinos pertencentes ao espólio sem a prévia autorização judicial, em afronta direta ao dispositivo legal mencionado.

Dessa forma, impõe-se a determinação de restituição dos valores ao espólio como consequência lógica da nulidade do ato praticado.

Contudo, consta nos autos a apresentação de prestação de contas detalhada (Id. 202366159), por meio da qual a inventariante demonstrou a aplicação dos valores em despesas legítimas do espólio, como tratamento médico e funeral do falecido, custas processuais e conservação dos bens inventariados.

O art. 618, I e III, do CPC, estabelece ser dever do inventariante representar o espólio ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, e zelar pela posse dos bens. Já o art. 619, III e IV, do mesmo diploma legal, prevê que incumbe ao inventariante, com
autorização judicial e ouvida das partes interessadas, quitar dívidas e realizar despesas indispensáveis à manutenção do patrimônio herdado.

Assim, embora a alienação dos bens sem autorização judicial configure irregularidade relevante, as despesas comprovadamente efetuadas em favor do espólio devem ser levadas em consideração para eventual compensação com os valores a serem devolvidos.

A restituição integral dos montantes, sem apreciação prévia da prestação de contas, pode ensejar enriquecimento sem causa por parte dos herdeiros, caso se comprove que os gastos foram necessários e pertinentes à administração do espólio.

Diante disso,
é necessário
que o juízo de origem examine a prestação de contas apresentada, identificando quais despesas se mostram legítimas e indispensáveis, para, somente após essa análise, fixar eventual saldo a ser restituído.

Em relação ao veículo Toyota Hilux, a agravante sustenta que o bem estava registrado em seu nome e teria sido alienado antes da abertura da sucessão. Contudo, a própria inventariante reconheceu que, embora a venda tenha ocorrido ainda em vida, o pagamento
,
no valor de R$ 158.000,00
,
foi efetivado apenas após o óbito. Sendo assim, trata-se de crédito constituído anteriormente ao falecimento, o qual integra a herança e deve ser partilhado entre os herdeiros.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar que o juízo de origem, antes de exigir a restituição dos valores ao espólio, proceda à análise da prestação de contas apresentada pela inventariante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025